Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714981-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do presente feito, intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Esclareça-se que eventual juízo de retratação somente ocorre após o prazo de resposta da parte agravada, nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Brasília-DF, 27 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora